Tribunal: TJMT
Processo: 0001027-81.2016.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001027-81.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), BALMIRO DUARTE DE SOUSA FILHO - CPF: 792.196.831-72 (APELANTE), ANDRESSA SANTOS TAVARES - CPF: 391.135.388-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO E DESACATO – RECURSO DA DEFESA –
1. DESACATO –
PENA-BASE - MÍNIMO LEGAL
– PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NÃO CONSIDERADAS PREJUDICIAIS – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA EXASPERAR DA PENABASE – PENA READEQUADA – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE -
2.
ATUAÇÃO DE OFÍCIO
- PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO
– DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO INTEGRALMENTE –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – PREJUDICADA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL DO CRIME DE DANO –
RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
DE OFÍCIO
.

1. Se, quanto ao crime de Desacato, o magistrado
a quo
não considerou prejudicais ao apelante nenhuma das circunstâncias judiciais, contudo, ainda assim, sem qualquer fundamentação, fixou a pena basilar acima do mínimo legal, há evidente e inadmissível violação ao art. 93, IX, da CF/1988, o que exige o estabelecimento da pena-base no mínimo cominado;

2. Concluindo-se, com fundamento no art. 110, § 1º do CP, que a prescrição da pretensão de punir do Estado, seja com base na pena aplicada na sentença (crime de Dano qualificado) ou redimensionada neste voto (crime de Desacato), operou-se
entre a data do recebimento da denúncia e a
da
publicação da sentença condenatória
, exige que se declare extinta a punibilidade do apelante relativamente a ambos os delitos, conforme dispõem o art. 107, IV c/c art. 109, VI, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
Balmiro Duarte de Sousa Filho
,
contra a sentença anexada sob Id. 30874979/81, em que foi
condenado
como autor dos crimes previstos no art. 163, § ún., I, do CP c/c Lei nº. 11.340/06 e art. 331 do CP, à pena de
1 ano
e
8 meses
de
detenção
,
e reparação dos danos causados à vítima, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, requereu a fixação da
pena basilar
no mínimo legal quanto ao crime de
Desacato
e, com relação ao delito de
Dano qualificado
, o
afastamento da reparação dos danos
causados pela infração (Id. 30876992/93).

O
Parquet
ofereceu contrarrazões pleiteando o
desprovimento
do recurso (Id. 30876994).

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial

provimento
do Apelo, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 34017954):

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I E 331, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – 1) PLEITO PELA
REDUÇÃO DA PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL –
POSSIBILIDADE
– EXASPERAÇÃO NÃO FUNDAMENTADA DE FORMA DEVIDA - 2) ALMEJADO
AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO
FIXADA NA SENTENÇA –
IMPROCEDÊNCIA
– POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO DA VÍTIMA FUNDAMENTADA NO ART. 91, INCISO I, DO CP E ART. 397, IV, DO CPP – PEDIDO REALIZADO NA DENÚNCIA E COMPROVAÇÃO DO FATO – PRETENSÃO AMPARADA NA DECISÃO PROFERIDA NO REsp 1.643.051/STJ, EM PROCEDIMENTO DE RECURSO REPETITIVO – PELO
PARCIAL PROVIMENTO
DO APELO.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 2 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020